Tribunal: TCU
Processo: 015.469/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de revisão interposto pela embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas e condenou-a ao pagamento de débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de obrigações constantes de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior firmado para realização de curso de doutorado junto à London School of Hygiene and Tropical Medicine, no período de novembro de 2003 a outubro de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Dulce Benigna Dias Alvarenga Baptista ao Acórdão 1404/2023-TCU-Plenário , que julgou recurso de revisão apresentado por beneficiária de bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em face do Acórdão 9355/2015-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados, com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar à recorrente o teor da presente decisão.